Tribunal: STF
Processo: Rcl 20904
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Penal. Usurpação da competência do Supremo Tribunal para apreciar recurso extraordinário. Não ocorrência. Juízo de admissibilidade negativo assentado em entendimento sumulado no Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. O Superior Tribunal de Justiça não admitiu o apelo extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 281/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    2. Não se caracteriza a usurpação de competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal a aplicação de entendimento sumulado na Corte para não se admitir recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.